Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-95.2021.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000014-95.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Lesão levíssima]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TALLISSON GARTNER CAVALCANTE DA CRUZ - CPF: 066.898.991-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTER LOURENCO - CPF: 571.480.901-72 (ASSISTENTE), RODOLFO CASTRAO CLEMENTE - CPF: 017.789.131-99 (ASSISTENTE), MARCIA FERREIRA DE MELO - CPF: 016.162.161-90 (ASSISTENTE), EDER DA SILVA TESHIMA - CPF: 018.875.841-02 (ASSISTENTE), JANAYNE MEDEIROS CANDIDO - CPF: 062.282.731-67 (VÍTIMA), FLAVIA ALESSANDRA FARIAS DA SILVA - CPF: 072.843.871-22 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIA ALESSANDRA FARIAS DA SILVA - CPF: 072.843.871-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALLISSON GARTNER CAVALCANTE DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
1 -
CRIME DE LESÃO CORPORAL COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO ABSOLUTÓRIO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO AO RELATO DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–

2-
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - ART. 150 DO CÓDIGO PENAL - AUSÊNCIA DE DOLO -CONDENAÇÃO REFORMADA

–
3 -

PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM CRIMES CONTRA A MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRECEDENTE STJ –
4 -

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - BENEFÍCIO FACULTATIVO - OBRIGATORIEDADE DE O MAGISTRADO POSICIONAR-SE EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1- Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, deve o édito condenatório ser mantido na sua integralidade, uma vez que a palavra da vítima atrelado ao exame de corpo de delito, são de fundamental importância para a elucidação dos fatos, sendo imperioso manter a sentença condenatória.

2- Tendo em vista a atipicidade de sua conduta, por ausência de dolo específico, não pode o apelante ser condenado pelo delito de invasão de domicílio, vez que o fez tão somente por força de esconder-se da polícia.

3- “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

4 - “
Não é cabível, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante
, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
.” Precedentes:
REsp 1384417/DF, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 06/04/2015; HC 184.161/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 31/05/2011, DJe 24/06/2011.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000014-95.2021.8.11.0018

APELANTE: TALLISSON GARTNER CAVALCANTE DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
TALLISSON GARTNER CAVALCANTE DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação penal nº1000014-95.2021.8.11.0018, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e absolveu o recorrente das condutas previstas nos arts. 24-A da Lei 11.340/2006, 150,
caput
(vítima Janayne), e 147,
caput
, ambos do CP, com fundamento na atipicidade das condutas, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Por outro lado, condenou o apelante à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9º, e artigo 150,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, a ser cumprida em regime aberto, sendo beneficiado pela suspensão condicional da pena,
sursis,
com fixação do período de prova pelo prazo de 02 (dois) anos, e fixado, ainda, o valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) a título de reparação de danos morais causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Sentença Id.
87657143
).

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação buscando a absolvição do crime de lesão corporal por insuficiência de provas, bem como do crime de violação de domicílio por ausência de dolo.

Requer, ainda, a exclusão do valor arbitrado a título de reparação de danos morais, por ofensa ao contraditório, e pelo afastamento da suspensão condicional da pena,
sursis
, por se revelar mais prejudicial do que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao réu, e
isenção das custas processuais,
id. n.
87657153.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo defensivo, Id.
87657156.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento do recurso
, (Id.
88666953
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALLISSON GARTNER CAVALCANTE DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o pleito recursal busca a absolvição do apelante
TALLISSON GARTNER CAVALCANTE DA CRUZ
em relação aos
crimes de violação de domicílio e lesão corporal, bem como
afastar da condenação o
sursis
imposto e o valor
arbitrado a título de danos morais.

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo a denúncia, ID. 87657094,
in verbis
:

“(...)

Segundo apurado a vítima Janayne e o acusado TALISSON conviveram em união estável pelo período aproximado de 09 (nove) meses.

Apurou-se que durante todo o ano de 2020, em datas ainda não precisadas mas na constância do relacionamento mantido entre o casal, o denunciado ameaçou a vítima de morte afirmando, por diversas vezes, os dizeres “você pode largar de mim, mas eu não largo de você, você é só minha, você é meu amor” e “se eu for preso por sua causa eu te amo, eu fujo com as crianças”.

Relatou-se que na data de 25 de novembro de 2020, nos autos de Medida Protetiva n. 1001948-25.2020.8.11.0018, o Juízo desta Comarca de Juara deferiu medidas acautelatórias em favor da vítima, visando a proteção de sua integridade física e psíquica, devidamente aplicadas em desfavor do acusado, o qual foi devidamente cientificado das medidas concedidas, mas nunca as cumpriu.

Nas datas, local e horários acima mencionados, em nítida afronta à ordem judicial vigente, TALISSON descumpriu a medida de manter distância mínima de 200 (duzentos metros) e a proibição em frequentar a residência da vítima, ocasião na qual, por diversas vezes, adentrou sua casa contra a vontade dela, pessoa de quem de direito, utilizando-se de todas essas oportunidades para agredi-la e ameaçá-la.

Precisamente durante o mês de dezembro de 2020, após adentrar a residência da vítima contra a vontade dela, o increpado quebrou o seu telefone celular e a ameaçou bradando “eu quebrei seu celular para você não ligar para a polícia e porque você fica só inventando o que não acontece. Se eu for preso por sua causa eu te mato”.

Já na data de 28 de dezembro de 2020, TALISSON novamente adentrou a residência da ex-companheira, contra a sua vontade expressa, se dirigiu até a cama em que ela amamentava a filha do casal, oportunidade em que subiu sobre ela, pressionou as duas pernas sobre sua barriga lhe apertando contra a cama e colocou as mãos em sua boca para que não esboçasse nenhuma reação, causando-lhe lesões corporais consistentes em equimoses e escoriações na região do braço, seio e costas.

Nessa mesma oportunidade, aproveitando-se do choro dos filhos do casal que presenciavam as agressões, a vítima conseguiu empurrar o denunciado e se desvencilhar dele, entretanto, ele pegou os filhos Otávio e Mariana nos braços e ameaçou fugir do local com eles, mas logo após, empreendeu fuga da residência ao ser surpreendido pela presença policial no local, ocasião em que novamente ameaçou a vítima afirmando “eu vou ali buscar o que você tá querendo agora”.

Apurou-se por fim, que no dia 29 de dezembro de 2020, não contente e em nítida afronta à medida judicial aplicada em seu desfavor, o denunciado arrombou a porta da residência da ex-companheira e ao notar sua ausência na casa, entrou clandestinamente no interior de uma residência vizinha, de propriedade da vítima Flávia Alessandra Farias da Silva, local onde permaneceu contra sua vontade e enquanto ela dormia, mas foi posteriormente localizado e preso em flagrante delito.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia TALISSON GARTNER CAVALCANTE DA CRUZ como incurso no artigo 24-A, caput, da Lei 11.340/06 (por diversas vezes), art. 150, caput, (por diversas vezes), artigo 147, caput, (por diversas vezes) e 129, § 9º, todos do Código Penal, todos com as implicações da lei 11.340/06, além do art. 150, caput, do Código Penal (com relação a vítima Flávia Alessandra), em concurso material de crimes a fim de que, recebida e autuada esta, seja citado, processado e condenado, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal,
com fixação indenização mínima à vítima em razão do dano moral e material sofrido,
este no valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ouvindo-se as testemunhas e vítima abaixo arroladas. (...)”

CRIME DE LESÃO CORPORAL

A materialidade do delito de lesão corporal está consubstanciada pelo
Auto de Prisão em flagrante, ID. N.
87657056
, Laudo Pericial, N.
610.1.02.2020.029206-01,

ID.
87657080
, mapa topográfico para localização de lesões, id.
87657077,
bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito, extrai-se do depoimento da vítima, tanto na fase extrajudicial como judicial, declarando ter sido agredida pelo apelante.

Perante a autoridade policial
JANAYNE narrou que “[...] Tallisson subiu sobre si, colocou as duas pernas dele sobre a sua barriga apertando-a contra a cama. Que diz que permaneceu presa na cama com a força que Tallisson fazia para lhe conter e que ele colocou várias vezes a mão na sua boca. Que acredita que Tallisson tinha a intenção de tirar a sua vida no momento que ele tapava a sua boca. Que diz que a todo momento Mariana se encontrava ao seu lado e Otavio chorava muito e diz ter empurrado Tallisson para que ele saísse de cima de si [...] ” id. n
87657060

Em Juízo, afirmou que houve discussão e troca de agressões, bem como o apelante ficou por cima da vítima
“pisando com o joelho sobre sua barriga”.

Por outro lado, o apelante em juízo negou os fatos, alegando que apenas empurrou a vítima para se defender, pois na realidade foi ela que tomou a iniciativa de agredi-lo.

Malgrado o réu tenha negado a autoria, as provas dos autos são suficientes para manter a condenação do apelante, isso porque, a vítima realizou exame de corpo de delito, no qual constatou que a mesma sofreu
“Equimose na prega do cotovelo esquerdo; Escoriação face ulnar inferior antebraço esquerdo; Equimose e edema face lateral do quadrante inferior direito da mama direita; Equimose de um centímetro de diâmetro região escapular esquerda”.

Assim, a partir do relato firme e coerente da vítima atrelado à prova pericial à qual foi submetida, afasta-se qualquer dúvida de que o réu, de fato, praticou o crime de lesão corporal, rechaçando a tese defensiva de que não haveria provas concretas para ensejar um juízo condenatório.

Com efeito, a condenação faz-se imperativa, pois o crime de lesão corporal foi praticado em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume especial relevância probatória, e o réu não trouxe aos autos qualquer elemento apto a desconstituir a versão acusatória.

Com essas considerações, mantenho a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/2006.

CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Sustenta o recorrente
atipicidade da conduta, em razão da ausência do elemento subjetivo (dolo).

Segundo entendimento do STJ, não remanesce o delito de invasão de domicílio quando este configurou
fuga de perseguição policial, exatamente como no caso dos autos
:

“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. FATO PRATICADO EM CONTEXTO DE FUGA DA POLÍCIA, LOGO APÓS COMETIMENTO DE CRIMES DE ROUBO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. De acordo com as premissas fáticas delineadas no acórdão, a conduta de invasão de domicílio pelo acusado constituiu pos factum impunível, porquanto o réu teria adentrado na residência da vítima tão somente para fugir da abordagem policial após a prática dos crimes de roubo.

2. Considerando a fuga engendrada e, não havendo, por parte do acusado, a intenção de entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, não há falar em condenação pelo crime do art. 150, § 1º, do CP.

3. O acolhimento da pretensão ministerial, de forma a restabelecer a condenação, exigiria revolvimento fático-probatório com o fim de verificar a existência do dolo do agente, o que não se admite na via do recurso especial, por encontrar óbice na Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial improvido.

(REsp 1801919/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 04/10/2019)”

O delito de violação de domicílio exige conduta de entrar ou permanecer clandestinamente em domicílio alheio. No entanto, pelo que se infere da prova, o acusado teria adentrado na residência da vítima
tão somente para fugir da abordagem policial, pois visualizou a viatura da polícia militar chegando ao local.

Em juízo, o apelante relatou que foi até a residência da ex-companheira, momento que não a encontrou, e como tinha notícia de que a polícia estava a sua procura, e ao visualizar a viatura, entrou na residência da vizinha para esconder, fato este confirmado pela testemunha (vizinho) VALTER LOURENÇO em sede inquisitorial, pois foi quem mostrou para os policiais o local em que
Tallisson
estava escondido.

Desta forma,
entendo não estar configurado o elemento subjetivo do crime na conduta do réu, não havendo falar em
dolo de ofender a segurança, a intimidade e a vida privada do indivíduo,
elemento indispensável para a configuração do delito imputado ao apelante, pois, segundo a prova, não tinha desejo de adentrar e permanecer clandestinamente na residência da vítima, mas de entrar no local para se refugiar da polícia.

Neste sentido:

“(...)
Há atipicidade, por ausência de dolo, nas condutas de entrar em casa alheia para esconder-se da polícia
ou quando o sujeito supõe ingressar em local diverso do proibido (erro de tipo).
Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212 /
Cleber Masson.
– 11. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018.

Assim, neste ponto dou provimento ao recurso para absolvê-lo, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Por conseguinte, pugna a defesa pelo afastamento do valor arbitrado a título de reparação por danos morais, eis que não exercido o contraditório e sequer foram afirmados em juízo.

Sem razão a defesa.

É cediço que o pedido de reparação decorrente de danos morais depende de requerimento expresso, além de indicação do valor e de prova da ocorrência do dano, de modo a sustentar a alegação de violação a direito da personalidade passível de recomposição pela via indenizatória.

O entendimento jurisprudencial decorria da compreensão de que esses elementos eram indispensáveis para o exercício da garantia constitucional da ampla defesa.

Inclusive nos casos de crimes praticados contra a mulher no contexto familiar ou doméstico, era necessária a produção de prova inequívoca - submetida ao crivo do contraditório e observando as garantias da ampla defesa - acerca do dano sofrido pela vítima, para condenação do réu ao pagamento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, atento ao fato de que o sistema legal pátrio tem buscado assegurar maior proteção à mulher, entendeu ser presumido o dano moral (
in re ipsa
) nos casos de prática de violência doméstica e familiar contra ela.

Dessa forma, a Terceira Seção do STJ, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, firmou a tese de que, nos
casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,

é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

A retribuição pecuniária nesses casos diz respeito à dor, ao sofrimento e a humilhação, e decorre da prática criminosa a que ela foi exposta.

Daí que, comprovada a ocorrência de crime no contexto de violência doméstica e familiar, surge o direito à indenização, independente de instrução probatória.

Portanto, não há falar-se em ilegalidade do valor mínimo fixado na sentença, por falta de “
instrução probatória quanto a extensão dos supostos danos sofridos pela vítima
”, vez que a indenização fixada a título de reparação por danos morais independe de instrução nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar.

Assim, não prospera a irresignação.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
“SURSIS”
(ART. 77 DO CP)

Em relação à revogação do benefício da suspensão condicional da pena,
suris
, por entender que este tornou-se mais gravoso que a própria pena aplicada, consigno que não obstante ser a suspensão condicional da pena um direito facultativo do réu, tal recusa somente dever ser feita quando da realização da audiência admonitória, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 160 da Lei de Execução Penal.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 44, I, E 77, AMBOS DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITOS DE REVOGAÇÃO DO SURSIS OU, SUBSIDIÁRIO, DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO IMPOSTA. INSTITUTO FACULTATIVO.
REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.
LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA COMO CONDIÇÃO PARA O SURSIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório
(AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018).

2. Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (AgRg no REsp n.

1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018).

3. Na hipótese do sursis simples, admite-se que o Julgador estabeleça outras condições às quais a suspensão condicional da pena ficará subordinada, desde que adequadas ao caso concreto, além das legalmente previstas, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana (HC n. 440.286/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2018).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1834873/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)”

Assim, não é cabível,
nesse momento
, a revogação do
sursis
concedido pelo sentenciante, pois, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, poderá o apenado renunciar ao
sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por fim, alega a necessidade de concessão da isenção das custas processuais, sob o argumento de que o apelante não possui condições financeiras para arcar com tais despesas, contudo, o recurso, neste ponto, carece de interesse recursal uma vez que tal benesse já foi concedida por ocasião da sentença condenatória.

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para absolver o apelante em relação ao delito de violação de domicílio, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP, e por consequência, readéquo a pena para 03 (três) meses de detenção. Mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021